Tribunal: TJDFT
Processo: 0707851-41.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ORDEM DE EMENDA. NÃO ATENDIDA. EMPRESA DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA. PAGAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CONDÔMINOS. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE RECEBIMENTO ANTECIPADO. ART. 349 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial com fulcro no art. 321 e parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV do CPC, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I, IV e VI (ilegitimidade ativa e omissão que gera a ausência de interesse processual) c/c art. 771, parágrafo único, todos do Código Civil.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da extinção do processo por indeferimento da inicial, conforme preceitua o art. 485, inc. I, do CPC, quando não atendida à determinação de emenda da inicial de juntada de prova da autorização dos condôminos em assembleia geral quanto à cessão de crédito pelo condomínio à empresa responsável pela cobrança das taxas condominiais, para a finalidade de aferir a legitimidade da parte exequente para figurar no polo ativo do presente feito.
3. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores, nos termos do art. 349 do Código Civil. 3.1. Nos termos do art. 347, I, do Código Civil, há sub-rogação convencional quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. 3.2. Em atenção à legislação civilista, a contratação pelo Condomínio de empresa de cobrança sobre taxas condominiais somente terá pagamento em sub-rogação se essa condição for expressamente convencionada pelos condôminos em assembleia ou convenção.
4. A mera contratação de empresa de cobrança confere a esta poderes para atuar como mandatária do credor, o que não se confunde com a autorização de cessão de crédito para se exigir taxas condominiais em nome próprio, como ocorre na presente ação de cobrança. 4.1. Na demanda em análise, a ata de assembleia demonstra tão somente a contratação de empresa de cobrança de cotas condominiais, e não se trata de autorização para sub-rogação ou cessão de crédito em favor da empresa. 4.2. Ainda que tenha havido a antecipação das taxas condominiais pela empresa de cobrança em favor do Condomínio, esta não possui legitimidade para cobrar em juízo essas cotas perante os condôminos, uma vez que o Condomínio é o único credor de cotas condominiais perante esses condôminos.
5. Para fins de comprovar a legitimidade ativa da empresa autora para a cobrança de cotas condominiais, é devida a exigência realizada pelo Juízo de origem para que a parte comprove a autorização dos condôminos em assembleia geral quanto à cessão de crédito pelo condomínio à empresa responsável pela cobrança das taxas condominiais. 5.1. A teor do art. 321 do CPC, constatado o não preenchimento dos requisitos da petição inicial, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito da demanda, o juiz deverá determinar que o Autor a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 5.2. O parágrafo único do art. 321 do CPC estabelece que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição será indeferida. 5.3. O caso dos autos se trata de extinção do feito por indeferimento da inicial em vista da ausência de juntada de documentos essenciais ao conhecimento da lide, o que justifica o indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil.
6. Apelação cível conhecida e desprovida.